Tribunal: TJBA
Processo: 0546688-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546688-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FLAVIA RAIANE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO ACOLHIDA. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546688-86.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada FLAVIA RAIANE DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.